Tribunal: TJDFT
Processo: 0704589-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLÊNCIA DO MUTUÁRIO. INCLUSÃO DE VERBA HONORÁRIA NA PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO, CONSTANTE DA INICIAL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA.
1. Os honorários convencionais não se confundem com os honorários de sucumbência, possuindo ambos natureza jurídica distinta, sendo o primeiro decorrência de convenção entre as partes e o segundo consequência do resultado da demanda.
2. Havendo previsão contratual no sentido de que o mutuário inadimplente deverá suportar os honorários convencionais, caso haja necessidade de intervenção de advogado ou cobrança judicial do débito, possível a sua inclusão no valor devido.
3. A inclusão da verba honorária prevista no título extrajudicial não obsta que o executado, caso deseje e pelas vias próprias, questione sua legalidade.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.